Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701061-95.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME, T. F. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: KEILA MARIA PEREIRA ALVES APELADO: T. F. P. S., PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: KEILA MARIA PEREIRA ALVES DESPACHO Tratando-se de interesse de incapaz e consideração a intervenção ministerial no primeiro grau de jurisdição, ouça-se a D. Procuraria de Justiça. Com o retorno, venham os autos conclusos para análise do mérito. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora